Tribunal: TJDFT
Processo: 0740245-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740245-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA HELENA SANTOS MANZANO AGRAVADO: GILBERTO TORRES PORTO, TRACO CONCEPCAO E CONSTRUCOES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LÚCIA HELENA SANTOS MANZANO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos da ação indenizatória proposta pela agravante em desfavor de GILBERTO TORRES PORTO e TRAÇO CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, reconheceu a ilegitimidade passiva do primeiro requerido. Eis o teor do decisório combatido (ID 51571229, pgs. 53/55): Trata-se de ação indenizatória promovida por LÚCIA HELENA SANTOS MANZANO em face de GILBERTO TORRES PORTO e TRAÇOS LTDA. Em sede de contestação, o primeiro requerido pediu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva do primeiro réu e incompetência territorial. Na decisão de id 152944926 o Juízo da Vara Cível do Paranoá reconheceu a sua incompetência e determinou a remessa dos autos para esta Vara. Facultada especificação de provas, a Autora em que pese afirmar que o contexto fático já se encontra esclarecido com a juntada do laudo pericial, fotos e contratos, pede a produção de prova testemunhal para complementar a prova documental produzida, especificamente para demonstrar os transtornos causados pelos requeridos ao abandonarem a obra sem condições de habitação. Os requeridos também pedem a produção de prova testemunhal para demonstrar que a Autora foi a responsável pelo atraso na obra, bem como impediu o seu término e a produção de prova pericial para comprovar que foi a Autora que contribuiu e culminou com o atraso na obra. Decido. Quanto à incompetência territorial, sem razão a parte requerida, na medida em que a relação jurídica havida entre as partes é regida pelas normas insertas no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o do referido ordenamento). Assim, a cláusula de eleição de foro pode ser afastada em favor da facilitação da defesa do consumidor, conforme art. 6o, inc. VIII, e art. 101, inc. I, do CDC. Na hipótese, a autora reside em área situada nesta Circunscrição. Ademais, o imóvel objeto do contrato de empreitada também pertence à região do Itapoã. Por fim, patente a vulnerabilidade técnica da demandante, diante do negócio jurídico em questão. Por esses motivos, afasto a cláusula de eleição de foro firmada entre as partes e reconheço a competência deste Juízo para o processamento e julgamento da ação. Passo ao exame da preliminar de ilegitimidade passiva. Inicialmente, a causa de pedir trazida na inicial, para justificar o litisconsórcio passivo, se baseia na responsabilidade solidária, prevista no Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, o primeiro requerido foi incluído no polo passivo pela condição de sócio-gerente e por descumprimento contratual imputado à pessoa jurídica. Impõe acentuar que na inicial não houve menção ao fato do primeiro requerido ser o responsável técnico pela execução da obra. Ademais, em sentido reverso ao da pessoa jurídica, a responsabilidade pessoal do profissional liberal será apurada mediante culpa (art. 14, §4o, do CDC). Logo, o contexto fático e jurídico quanto ao segundo requerido ostenta contornos próprios e diversos daquele que se imputa à pessoa jurídica (art. 14, cabeça, do CDC). Ressalte-se, por oportuno, que o negócio jurídico em questão foi firmado com a pessoa jurídica, ente distinto da pessoa dos sócios. Fixadas as premissas, coloca-se em questão o fato de o autor ter promovido a alteração da causa de pedir em sede de réplica, quanto ao primeiro requerido. Em atenção ao rito previsto no art. 329, inc. II, do CPC, o requerido foi intimado e não consentiu com a alteração. Por esses motivos, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do primeiro requerido. Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e extingo o processo sem resolução do mérito, quanto ao requerido GILBERTO TORRES PORTO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, condeno o Autor ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. Preclusa a decisão, exclua-se GILBERTO TORRES PORTO do cadastro. Em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva do primeiro réu, entendo prejudicado o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No que tange aos requerimentos de provas, entendo inútil e desnecessária a produção de prova testemunhal, pois a controvérsia sobre a execução e o eventual atraso na obra é eminentemente técnica e será dirimida por meio da análise do laudo pericial e demais provas documentais juntadas ao processo. Entendo, também, desnecessária a realização de nova perícia, pois o laudo pericial produzido na ação de produção antecipada de provas e realizado em data próxima aos fatos é suficiente para o deslinde da controvérsia. Outrossim, a parte requerida teve assegurado o contraditório em ambas as demandas, com ciência e possibilidade de impugnação à conclusão do laudo pericial, cujos argumentos e provas serão considerados no julgamento do feito. O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. Anote-se conclusão para sentença. Intimem-se Em suas razões, aduz a recorrente que a exclusão do primeiro réu é injustificada, pois ele é o engenheiro responsável pela obra inacabada objeto do pleito indenizatório e foi contratado juntamente com a segunda ré, tratando-se de relação de consumo, a ensejar a solidariedade passiva de toda a cadeia de fornecedores. Noticia que foi ajuizada ação de produção antecipada de prova pericial em momento anterior, para produzir provas que demonstram o prejuízo causado pelas falhas na execução do contrato empreitada, tendo o primeiro requerido figurado no polo passivo. Colaciona julgados que entende favoráveis à sua tese e assevera a existência de perigo da demora, porquanto poderá o feito ser sentenciado sem a participação do segundo agravado na demanda. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja reconhecida a legitimidade do primeiro réu para figurar no polo passivo da demanda. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreciação, não se verifica a possibilidade de a agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da r. decisão combatida, porquanto a douta Magistrada condicionou sua eficácia à preclusão, para, só então, excluir o primeiro requerido do cadastro e julgar antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará a recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, consoante o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador